Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o pedido de disponibilização da gravação configura omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o cabimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O pedido formulado tem natureza administrativa e não constitui vício no acórdão.
5. Inexistindo hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
6.Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Pedido de natureza administrativa não configura vício sanável por embargos de declaração.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.